Tribunal: TJES
Processo: 5004290-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004290-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO BIANCARDI

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO PARCIAL POR DETERMINAÇÃO DO STJ. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC. LEI N. 14.195/21. INAPLICABILIDADE AO CASO.
TEMPUS REGIT ACTUM
. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração no agravo de instrumento opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, em rejulgamento parcial determinado pelo STJ para exame expresso da tese de inaplicabilidade das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/21 ao art. 921 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/21, em especial no art. 921 do CPC, incidem no caso; (ii) estabelecer se a inaplicabilidade dessas alterações afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.195/21 não se aplica ao caso, em razão do princípio
tempus regit actum
.

4. A inaplicabilidade da lei nova não altera o resultado, porque a jurisprudência do STJ já admitia, antes da alteração legislativa, a suspensão automática da execução pela ausência de bens penhoráveis.

5. A inércia do exequente após a não localização de bens, sem adoção de medida concreta para o prosseguimento útil da execução, mantém o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. As alterações promovidas pela Lei n. 14.195/21 no art. 921 do CPC não incidem sobre atos processuais anteriores, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

2. A inaplicabilidade da Lei n. 14.195/21 não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a jurisprudência anterior do STJ já admitia a suspensão automática da execução pela ausência de bens penhoráveis.

3. A ausência de adoção de medidas concretas pelo exequente para localização de bens e prosseguimento útil da execução autoriza a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 921 e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 3022904/ES; STJ, REsp n. 1.522.092/MS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.10.2015, DJe 13.10.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.708.089/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020, DJe 16.11.2020; STJ, EDcl no MS n. 10.379/DF, rel. Min. José Delgado, Primeira Seção, j. 11.10.2006, DJ 06.11.2006, p. 290.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5004290-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO BIANCARDI
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE CAMPANHARO PADUA - ES12184-A, DIEGO DEMUNER MIELKE - ES20589-A
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

Advogados do(a) AGRAVADO:

JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - OAB ES2056-A - CPF: 342.802.867-87 (ADVOGADO)

JOAO HENRIQUE BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS - OAB ES16159-A - CPF: 109.368.637-57 (ADVOGADO)

VOTO

Em razão do provimento do Agravo no REsp n. 3022904/ES, foi determinado o retorno dos autos a este e. TJES para rejulgamento dos embargos de declaração, especificamente para manifestação acerca da tese de inaplicabilidade das alterações implementadas pela Lei n. 14.195/21, sobretudo quanto ao art. 921, do CPC.

Assim, trata-se de rejulgamento parcial de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, em síntese, conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargado e a ele deu provimento para declarar a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução, na forma do art. 924, inciso V, do CPC.

Do referido acórdão a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixabas opôs os referidos embargos de declaração.

Contrarrazões apresentadas. As partes foram devidamente intimadas da decisão no Agravo no REsp n. 3022904/ES.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Conforme o breve relatório, o julgamento dos embargos de declaração neste momento objetiva apenas a manifestação acerca da tese de inaplicabilidade das alterações implementadas pela Lei n. 14.195/21, sobretudo quanto ao art. 921, do CPC.

Muito embora as alterações implementadas pela Lei n. 14.195/21, em especial àquelas inerentes ao art. 921, do CPC, não sejam aplicadas às hipóteses do presente caso, em razão do princípio
tempus regit actum
, tal não altera a conclusão do julgamento. Explico, assim como já foi explicado anteriormente.

Não obstante a alteração da referida norma e a sua inaplicabilidade, a jurisprudência do próprio STJ há muito já adotava tais critérios (ratificados pela alteração legislativa), segundo os quais
a ausência de bens passíveis de penhora, por si só, induz à suspensão automática da execução
, vejamos:

"Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC).

(REsp n. 1.522.092/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 13/10/2015.)

“...o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)" [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.708.089/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

Além disso, como destacado quando do julgamento do agravo de instrumento, desde a primeira não localização de bens penhoráveis do executado, o exequente não adotou medida concretas a fim de dar prosseguimento efetivo à execução, tendo inclusive requerido a suspensão do feito por um ano, cujo pedido foi deferido em 14/07/2017.

Não obstante requerimentos de inserção em cadastro de inadimplentes, não houve requerimento ou implementação de medida efetiva a fim de apontar bens do devedor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
a fim de haver manifestação expressa quanto à inaplicabilidade das alterações da Lei n. 14.195/21, sem, contudo

atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.